Tribunal: TCU
Processo: 011.220/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7860/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.220/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Lima de Oliveira (XXX.840.525-XX); Erica Lima de Oliveira (XXX.556.165-XX); Felipe Sancho de Souza Franca (XXX.749.925-XX); Ivanildo Ferreira dos Santos (XXX.530.195-XX); Louredan Rodrigues Gomes (XXX.340.145-XX); Luiz Soares da Silva Filho (XXX.386.745-XX); Poliana de Oliveira Macedo (XXX.874.365-XX); Thais Luisa Pereira da Silva (XXX.733.825-XX); Thais Vieira dos Santos (XXX.555.725-XX); Thamara dos Santos Cardoso (XXX.496.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.